Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701437-29.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LARISSA RODRIGUES PETTENGILL PACIENTE: CARLOS AUGUSTO GADELHA AUTORIDADE: 1o JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE BRASÍLIA DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 20 de julho de 2023 18:57:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora